Tribunal: TJDFT
Processo: 0751381-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. DEVER DO CONTRATANTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Cabe ao devedor informar eventual mudança de endereço.
2. Considerando o envio de carta de notificação extrajudicial, em três dias diversos, ao endereço informado em contrato e tendo sido dado como ausente pelo servidor dos Correios, deve ser admitida como válida e regular para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço diligenciado, em atenção ao princípio da boa-fé contratual.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.